Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002855-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO RECORRIDO: WILSON ALVES ARRAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIO. PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. ALTERAÇÃO. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. VALIDADE. CONDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EFICÁCIA. TERCEIROS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição contida no artigo 206, § 3o, III, do Código Civil prescreve em três anos “a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela.” Assim, no caso em julgamento, por haver previsão legal específica, não se aplica o prazo prescricional decenal, mas o trienal, conforme determina a norma regente. 2. A alteração atinente à forma de distribuição dos lucros na Sociedade Empresária não tem sua validade dependente do registro na Junta Comercial, sendo apenas a sua eficácia perante terceiros condicionada a tal exigência. Desse modo, não há empecilho para que produza efeitos jurídicos entre os sócios. 3.Não bastasse isso, o Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da relação jurídica, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 3.1.Nesse passo, a conduta do autor ao alegar a nulidade/ineficácia das Atas de deliberação dos sócios, no atinente à forma de distribuição dos lucros, ao fundamento de que não foram registradas na Junta Comercial é contraditória e incoerente, pois desde a primeira reunião, em 1993, restou decidido que cada sócio receberia a partir do que produzisse, cuja estipulação era de inteira ciência do autor. Logo, não pode o sócio, após o decurso de mais de uma década , se insurgir quanto à forma de distribuição dos lucros da sociedade que integra, se participou das reuniões, nas quais foi estipulada, bem como anuiu com o que foi deliberado. 4. Havendo declaração da sociedade empresária, em documentação fiscal, de que foram distribuídas determinadas quantias a título de Distribuição de Lucros e não pago ao autor o total do montante informado, é devido o pagamento do saldo remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa ré. 5. No concernente ao arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais, nos moldes do Código de Processo Civil, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação. E, somente na sua ausência, podem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa. 4.1. Em assim sendo, no caso concreto, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser determinado obrigatoriamente com base no valor da condenação imposta à sociedade ré, nos termos do §2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. 4.2. Outrossim, a procedência parcial dos pedidos não tem o condão de acarretar a adoção de parâmetros distintos para cada parte vencedora/sucumbente e sim a distribuição das despesas processuais, nelas incluídas os honorários advocatícios, na proporção da sucumbência de cada parte, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.007 do Código Civil, 205 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido não observou as regras contratuais e o laudo pericial quanto à distribuição dos lucros, fixando pagamento de valores desproporcionais ao recorrido; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, afirmando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, ignorando a reciprocidade havida no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.007 do Código Civil, pois a análise da tese recursal, tal como posta, implica reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012